Tribunal: TJPA
Processo: 0809062-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809062-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEFFERSON BRUNO IBERNON FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 155
,
CAPUT
, DO CPB
. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
FUNDAMENTO EM REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em ilegalidade, quando a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva for decretada, de ofício, pelo Juízo
a quo
, mesmo sem representação da autoridade policial ou requerimento do ministério público, estando arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
, porém denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada às 14h00 do dia 27 do mês de outubro e encerrada às 14h00 do dia 29 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 29 de agosto de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de JEFFERSON BRUNO IBERNON FEITOSA, contra ato do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente foi indiciado pela prática do crime de furto simples, ocorrido em 27/07/2020, com homologação da prisão em flagrante, a qual fora convertida em preventiva,
ex officio
, pelo Exmo. Sr. HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA, Juiz

de Direito Titular da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, para garantia da ordem pública.

Que os autos foram remetidos, posteriormente, ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, tendo o Ministério Público apresentado denúncia.

Destaca a ilustre Defensora, que ao compulsar os autos do Inquérito Policial, onde houve a conversão da prisão, consta-se que estão ausentes: a) a representação do Delegado de Polícia pugnando pela preventiva; b) o pedido do Ministério Público requerendo a manutenção da prisão.

Assevera que se não houve pedido, é inconteste o fato de que, no caso sob análise, para manter a custódia cautelar do paciente, o Magistrado agiu
ex officio
, cuja conversão da prisão em flagrante em preventiva é prática absolutamente incompatível com o sistema acusatório constitucional e convencionalmente consagrado, bem como com o disposto no art. 311, do CPPB (com a redação dada pela Lei 13.964/2019), ou seja, a partir da vigência do novel dispositivo, é vedado ao Juiz decretar/converter/manter ou manter a prisão de alguém, sem que a autoridade policial ou ministério público pugne por isso.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a nobre Defensora Pública, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Os autos foram a mim distribuídos; contudo, em razão de meu afastamento funcional, por motivo de férias regulamentares, foram redistribuídos ao Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro que, na
ID 3637678,
indeferiu a medida liminar.

A Autoridade Coatora, na
ID 3669019,
prestou as informações de praxe,
verbis
:

“Em 27/07/2020, paciente foi preso em flagrante e, em 28/07/2020, sua prisão preventiva foi decretada, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Em 17/08/2020, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva;

Em 18/08/2020, o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 155, do CP;

Em 24/08/2020, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

Em 25/08/2020, o juiz recebeu e indeferiu o pedido de revogação da custódia;

Em 09/09/2020, a defesa respondeu à acusação.

Em 15/09/2020, foi designado o dia 01/10/2020, as 10h30m., para audiência de instrução”

Nesta Instância Superior
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
habeas corpus
impetrado em favor de JEFFERSON BRUNO IBERNON FEITOSA.

É o relatório.

VOTO

Pugna a defesa pela revogação da custódia cautelar do paciente, ante a sua ilegalidade, já que fora decretada,
ex officio,
em razão de homologação da prisão em flagrante, pelo Exmo. Sr. Heyder Tavares da Silva Ferreira, Juiz

de Direito Titular da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, para garantia da ordem pública.

Com efeito, o Juízo
a quo
, ao receber o auto de prisão em flagrante, constatando a presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do mesmo Diploma Legal, que autorizam a restrição da liberdade, poderá, fundamentadamente, converter a prisão em preventiva.

Assim sendo, admite-se a decretação da prisão preventiva, de ofício, por ocasião do flagrante, quando constatada a presença dos requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade, exatamente, como ocorreu no caso em apreço, dispensando-se prévia manifestação ou requerimento da acusação ou representação formal da autoridade policial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. FURTOS, ROUBOS E RECEPTAÇÃO DE CELULARES.
CONVERSÃO DE OFÍCIO DO FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE
. AUSÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Inexiste ilegalidade na decisão que converte o flagrante em prisão preventiva, de ofício, durante a investigação criminal, uma vez que a orientação desta Corte é no sentido de que o Juízo de 1º grau, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de substituição por medida diversa, pode convertê-la em preventiva, ao reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal,
ex vi
do art. 310, II, do CPP, independente de representação ou de requerimento, ante o risco de liberdade até o início da instrução processual
.

[...]. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 109.540/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)
GRIFEI

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. ART. 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. "
Esta Corte tem se posicionado no sentido de que não há ilegalidade na conversão do flagrante em prisão preventiva, de ofício, pelo Magistrado Singular, desde que por decisão fundamentada, sendo dispensável a prévia provocação do Ministério Público ou da autoridade policial
(RHC n. 107.836/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/3/2019)" (RHC 109.918/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 28/05/2019).

[...]. 6. Recurso ordinário desprovido."
(RHC 108.953/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019)
GRIFEI

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a segregação cautelar poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu
, na
ID
3616274
,
a custódia cautelar do recorrente foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“(...).

Em que pese o delito, em tese, imputado ao autuado, em abstrato não ultrapassar a quatro anos, o custodiado já ostenta condenação por crime doloso com sentença transitada em julgado. Assim, é permitida a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, II, do CPP.

Ressalte-se que o autuado apresenta reiteração específica por crimes patrimoniais, estando em prisão domiciliar com monitoração eletrônica pelo crime de roubo majorado desde o dia 10.04.2020. Tal fato, aparentemente, não desestimulou nova prática criminosa na conduta do autuado, observando ainda que estamos em pleno período de pandemia da Covid-19 e que o autuado não demonstrou qualquer preocupação com a exposição ao vírus, pois se tal acontecesse deveria ter ficado isolado em sua residência e não cometendo crimes em vias públicas, sendo, portanto, necessária a aplicação de medida cautelar mais rigorosa, a fim de coibir a reiteração delitiva do mesmo.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis
.

(...).

Registre-se que é consabido que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a condição de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, não garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mão armada, o privilégio da liberdade provisória (RT 694/386). Corrobora tal posicionamento, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que preceitua: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (grifo nosso).

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso
sub examen
, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JEFFERSON BRUNO IBERNON FEITOSA, CASSANDO A FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL, na forma do art. 310, II, 324, IV, e 338 do CPP, pois presentes os requisitos constantes no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras medidas cautelares diversas da prisão, para o caso em apreciação”.

Como se vê, a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, eis que
o autuado apresenta reiteração específica por crimes patrimoniais, estando em prisão domiciliar com monitoração eletrônica pelo crime de roubo majorado desde o dia 10.04.2020. Tal fato, aparentemente, não desestimulou nova prática criminosa na conduta do autuado, observando ainda que estamos em pleno período de pandemia da Covid-19 e que o autuado não demonstrou qualquer preocupação com a exposição ao vírus, pois se tal acontecesse deveria ter ficado isolado em sua residência e não cometendo crimes em vias públicas, sendo, portanto, necessária a aplicação de medida cautelar mais rigorosa, a fim de coibir a reiteração delitiva do mesmo. Essas circunstâncias, na medida em que indicam a gravidade em concreto da conduta delituosa, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 03/11/2020